Tribunal: STF
Processo: ADI 6483
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho:
    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação – CNTE, contra o art. 2º da Lei nº 14.250, de 18 de fevereiro de 2020, do Estado da Bahia, especificamente na parte em que alterou a redação dos arts. 69, caput, e 71, §§ 2º e 3º, da Lei nº 11.357, de 6 de janeiro de 2009, do mesmo ente federado.
    2. Transcrevo, a seguir, os dispositivos impugnados:
    “Art. 2º - A Lei nº 11.357, de 06 de janeiro de 2009, passa a vigorar com os seguintes acréscimos e modificações: (...)
    ‘Art. 69 - Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo RPPS que superem o triplo do valor a que se refere o § 2º do art. 201 da Constituição Federal, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos.
    Art. 71..................................................................................
    § 2º - Para os servidores inativos, considera-se base de cálculo para fins de contribuição o valor total bruto dos proventos da aposentadoria que supere o triplo do valor a que se refere o § 2º do art. 201 da Constituição Federal, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos.
    § 3º - Para os pensionistas, considera-se base de cálculo para fins de contribuição o valor total bruto do respectivo benefício que supere o triplo do valor a que se refere o § 2º do art. 201 da Constituição Federal, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos’”.
    3. A requerente narra que as normas questionadas estabeleceram a incidência de contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensão, concedidos pelo regime próprio de previdência social, que supere o triplo do valor a que se refere o art. 201, § 2º, da Constituição. Observa que, em sendo assim, a base contributiva dos aposentados e pensionistas foi ampliada, para passar a ser o montante que excede a R$ 3.135,00, considerando-se o salário mínimo vigente no ano de 2020 (R$ 1.045,00). Sustenta que tal previsão viola o art. 40, § 18, da Constituição, que fixa como base de cálculo o valor dos proventos e pensões que ultrapasse o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social, isto é, o equivalente a R$ 6.101,06 (Portaria SEPT/ME 3.659, de 10.02.2020). Alega que a legislação estadual não pode prescrever base de cálculo superior à determinada pela Constituição Federal.
    4. Com base nessas razões, afirma a plausibilidade do direito alegado. Aduz, ainda, a existência de perigo na demora, que decorre do prejuízo manifesto aos aposentados e pensionistas do Estado da Bahia causado por descontos em benefícios de natureza alimentar. Assim, pede, cautelarmente, a suspensão das normas impugnadas até o julgamento final da ação direta. No mérito, requer a procedência do pedido, com a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos legais em questão.
    5. É o breve relatório.
    6. De início, verifico que, embora a requerente mencione apenas o art. 40, § 18, da Constituição como parâmetro de controle nesta ação direta, o art. 149, § 1º-A, da CF/1988 (com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019) também trata especificamente da matéria, devendo ser considerado no julgamento da demanda. Confira-se o teor do dispositivo:
    “Art. 149. (...) 
    § 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões. 
    § 1º-A. Quando houver deficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo”. (grifos acrescentados)
    7. Essa norma constitucional, porém, é objeto de impugnação em uma série de ações diretas ajuizadas contra a Emenda Constitucional nº 103/2019, que realizou uma nova reforma na Previdência Social (v. ADIs 6.255, 6.258, 6.271 e 6.361, todas sob a minha relatoria). Nesses processos, apliquei o rito do art. 12 da Lei nº 9.868/1999, de modo a permitir a célere e definitiva resolução da questão.
    8. Diante disso, e considerando que a constitucionalidade do art. 149, § 1º-A, da Constituição é questão prejudicial à análise da presente ação direta, adoto, da mesma forma, o procedimento estabelecido pelo art. 12 da Lei nº 9.868/1999.
    9. Determino, assim, as seguintes providências: (i) solicitem-se informações ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado da Bahia e ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa desse Estado, no prazo de 10 (dez) dias; (ii) em seguida, abra-se vista ao Advogado-Geral da União e, sucessivamente, ao Procurador-Geral da República, para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 5 de agosto de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator